Tribunal: TJDFT
Processo: 0703482-83.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. DISTRITO FEDERAL. TEMA 1.002 DO STF VINCULANTE. HONORÁRIOS DEVIDOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
1. Em decisão unânime, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que são devidos honorários à Defensoria Pública nas demandas em que representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada. (Recurso Extraordinário 1.140.005/RJ, com repercussão geral - Tema 1.002).
2. São devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.
3. Os honorários sucumbenciais por apreciação equitativa melhor remunera o advogado que se sagrou vitorioso em causa de baixo valor, observando-se os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
4. Apelação provida. Maioria.